Tribunal: TJDFT
Processo: 0713742-34.2018.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL COM TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. ARGUIÇÃO DE OFÍCIO. PRELIMINAR ACOLHIDA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. MÉRITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CADEIA DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL IN RE IPSA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
1. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo, não sendo permitido à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas no Juízo de origem, à exceção de matérias de ordem pública, e se a parte provar que deixou de propor determinada questão no Juízo inferior por motivo de força maior, conforme dicção do artigo 1.014, do Código de Processo Civil. 1.1. Extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente terá interesse recursal em relação às questões resolvidas na instância antecedente.1.2. Especificamente no caso do recurso de apelação, apenas podem ser apreciadas matérias sobre as quais o juiz tenha se manifestado na sentença recorrida.1.3. Caracteriza inovação recursal a ausência de discussão, na petição da tutela de urgência requerida em caráter antecedente e na posterior petição inicial da demanda, sobre a caracterização do dano moral na manutenção do nome negativado, tendo em vista que a liminar foi concedida em 2018, mas foi cumprida apenas em abril de 2019 no curso do processo. 1.4. Configura inovação recursal o argumento novo deduzido como reforço ao reconhecimento do direito à reparação do dano moral, consistente em que o terceiro emitente do cheque-caução de R$ 10.000,00 (dez mil reais) teve o nome negativado e obteve a reparação do dano moral pela prática desse ato, pois o cheque caucionado jamais foi apresentado para pagamento do débito antes da adoção daquela medida. Inadmissibilidade do recurso nesta parte.
2. Em se tratando de relação de consumo, todos os integrantes da cadeia de consumo são solidariamente responsáveis pelos danos gerados ao consumidor, não cabendo a alegação de que o dano foi gerado por culpa exclusiva de um dos seus integrantes. 2.1. O dano moral oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. 2.2. O quantum reparatório de R$ 1.000,00 ( mil reais) mostra-se consentâneo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo, ainda como desestímulo para novas violações de direitos pelo recorrido.
3. A reforma parcial da sentença determina a redistribuição proporcional dos ônus da sucumbência entre as partes, levando-se em consideração a quantidade de pedidos acolhidos e rejeitados no tocante ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, sendo vedada a compensação nos termos do artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil. 3.1. O valor da condenação será a base para o cálculo dos honorários advocatícios fixados na sentença em 15% (quinze por cento), nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
4. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, provida. Sentença parcialmente reformada. Sucumbência redistribuída.